Tribunal: STF
Processo: Pet 13899
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC, com fundamento na tese firmada no RE 598.365, paradigma do Tema 181 da repercussão geral. 



    2. O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário; e que o instrumento processual adequado para impugnar negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, do CPC) é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível. 



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.” 



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 12.06.2025 (e-Doc. 11).



    3. Em 15.06.2025, a parte requerente interpôs o presente agravo interno (Petição nº 82.501/2025). Sustenta, em síntese, o cabimento do recurso originalmente interposto (agravo de instrumento) e a competência desta Corte para apreciar o pedido, com base no art. 313, II, do RISTF. Daí o pedido de provimento do agravo interno, a fim de seja analisado o mérito do agravo de instrumento.



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 11), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 12.06.2025. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A jurisprudência se orienta no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Além disso, a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em tese firmada sob a sistemática da repercussão geral deve ser impugnada por agravo interno perante o Tribunal de origem (art. 1.030, I, do CPC). Por esses motivos, a petição é manifestamente inadmissível. 



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente